Tribunal: TJDFT
Processo: 0754051-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754051-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI AUXILIADORA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme destacado na decisão de ID no 56352174, a questão relativa à legitimidade ativa da ora agravante para o cumprimento de sentença individual de origem é questão prejudicial à pretensão veiculada no presente recurso, tendo sido objeto do agravo de instrumento no 0720084-09.2023.8.07.0000, julgado por esta egrégia 4a Turma Cível. Ocorre que, em decorrência da admissão do IRDR 21, aqueles autos, com embargos de declaração pendentes, foram suspensos por este Relator até que a egrégia Câmara de Uniformização desta Corte resolva, em definitivo, sobre a legitimidade ativa de antigos servidores para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Dessa forma, pela inequívoca prejudicialidade da matéria afetada, determino também o sobrestamento do presente agravo de instrumento, em vista da decisão da egrégia Câmara de Uniformização na admissão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator